Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. TURMA CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE DECISÃO DA TURMA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 13, VIII, DO RITJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 13, VIII, do RITJDFT, compete ao Conselho Especial julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Considerando que o Reclamante pretende modificar decisão proferida pela 5a Turma Cível, a reclamação deve ser processada e julgada por aquele Órgão.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.